Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concluiu pela incompetência da autoridade judiciária brasileira para julgar a ação de alimentos e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade judiciária brasileira tem competência para julgar ação de alimentos na hipótese em que a alimentanda reside no exterior e o alimentante no Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a interpretação conjunta do art. 12 da LINDB, dos arts. 21, I, e 22, I, “b”, do CPC, da Convenção de Nova Iorque sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro e da Convenção de Haia sobre Cobrança Internacional de Alimentos, a autoridade judiciária brasileira tem competência para julgar ação de alimentos na hipótese em que a alimentanda reside no exterior e o alimentante tem domicílio no Brasil, onde tem bens e aufere renda com o exercício da profissão. A extinção do processo sem resolução do mérito não atende ao melhor interesse da adolescente e representa ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.